Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-95.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO DESNECESSÁRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação para atribuir ao adolescente a prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 71, CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, VI, do ECA.
II. Questão em Discussão:
2. As teses defensivas consistem em: (i) pleito absolutório por insuficiência de provas e vício no reconhecimento; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma branca por ausência de apreensão do artefato; e (iv) substituição da medida de internação por outra mais branda, ou aplicação da semiliberdade.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos autos de apreensão, termos de restituição, relatório social, laudo pericial e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas, pelo testemunho do policial responsável pela apreensão e pela confissão parcial do representado, que admitiu ter recebido a bicicleta roubada de um comparsa.
4. A ausência de observância estrita ao procedimento do art. 226 do CPP não compromete a validade da condenação quando corroborada por provas robustas, como a perseguição imediata, a prisão em flagrante e a apreensão da res furtiva em poder do representado, além dos depoimentos coesos das vítimas e da autoridade policial.
5. Não se reconhece a participação de menor importância quando comprovado que o adolescente portava arma branca, foi identificado pelas vítimas como integrante ativo da empreitada criminosa e foi apreendido em poder do bem subtraído, evidenciando comunhão de esforços e unidade de desígnios.
6. A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde da apreensão ou perícia do objeto, bastando prova oral firme e harmônica, como na espécie, em que as vítimas relataram de forma inequívoca o uso de facas pelos autores.
7. A medida socioeducativa de internação revela-se a única adequada diante da gravidade concreta dos fatos (roubo majorado em continuidade delitiva, em via pública, mediante uso de arma branca), do histórico infracional do adolescente, do descumprimento reiterado de medidas anteriores e da vulnerabilidade social constatada, sendo insuficientes medidas em meio aberto ou semiliberdade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.